Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO. PERDA DO PODER FAMILIAR. VULNERABILIDADE. COMPROVADA. ADOÇÃO PELA FAMÍLIA EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o poder familiar dos genitores e concedeu a adoção das crianças em favor da apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a correção da sentença em destituir os genitores do poder familiar e conceder a adoção das crianças em favor de pessoa que faz parte da família extensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A destituição do poder familiar é medida excepcional e necessita da comprovação do não cumprimento dos deveres previstos no art. 1.634 do Código Civil artigos. 227 e 229 da Constituição Federal.
4. No caso dos autos, restou comprovada a incapacidade dos genitores em exercer o poder familiar, verifica a excepcionalidade que autoriza da destituição.
5. Comprovado que a adotante, que faz parte da família extensa das crianças, é capaz de prover todas as suas necessidades e sendo a adoção medida vantajosa, que atende ao princípio do superior interesse das infantes, correta a sentença que destituiu os genitores do poder familiar e concedeu a adoção à autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227. ECA, arts., 3o,4o, 22. 24 e 39.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2010304, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1984774, de Relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1935405, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.